Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709198-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO GOMES DE OLIVEIRA NETO, ISAMAR CRISTINA DE PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cicero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de locação e cobrança de encargos locatícios ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP (Processo n. 0002227-62.1998.8.07.0001), indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de levantamento de valores penhorados (ID 86232266 dos autos de origem). Sustentam os agravantes que não deve prosperar o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a gratuidade de justiça, porquanto o pedido de concessão do benefício vem sendo realizado desde 2010, inclusive com a juntada de declarações de hipossuficiência, tendo sido apreciado somente na decisão ora agravada. Ratificam a condição de hipossuficiência, pois afirmam não possuírem condições de arcar com as custas/despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Afirmam que, com relação à agravante Isamar, a situação se agravou devido ao AVC que sofreu. Defendem, ainda, a insubsistência da penhora dos seus ativos financeiros realizada no curso do feito, na medida em que atingiu contas-salário, onde os agravantes recebem os créditos/pagamentos provenientes das suas aposentadorias. Asseveram que a manutenção da constrição causa inúmeros transtornos, pois os agravantes ficam impedidos de manter suas despesas pessoais e de seus dependentes, ante o bloqueio na conta bancária. Salientam, por fim, que a sentença foi anulada e o feito se encontra na fase de conhecimento, motivo pelo qual não há que se falar em penhora. Requerem, pois, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada. Despacho proferido ao ID 24496399, em que, além de ficar consignado o conhecimento parcial do recurso quanto à matéria relativa à alegada insubsistência das penhoras realizadas, determinou-se a intimação dos agravantes para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça. Petição dos agravantes ao ID 24811493, pugnando pela juntada dos documentos a ela anexos. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da antecipação da tutela. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, nesta análise perfunctória, verifica-se que os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica dos agravantes, senão vejamos. Afirmam os agravantes que os benefícios recebidos do INSS configuram sua a única fonte de renda. Conforme “Histórico de Créditos” do INSS constante do ID 24811498, o agravante CÍCERO recebe benefício de aposentadoria por idade no montante bruto mensal de R$ 3.713,00, e líquido de R$ 3.521,00 Quanto à agravante ISAMAR, o “Histórico de Créditos” do INSS informa que esta recebe benefício de aposentadoria por invalidez no valor bruto de R$ 3.289,60, e, após descontos de imposto de renda, “complemento de acompanhante” e empréstimos consignados, sua renda líquida é de R$ R$ 2.726,47 (ID 24811504). Vê-se, ainda, que o extrato da conta corrente que a agravante ISAMAR mantém no Banco Itaú apresenta, no fechamento dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, saldo irrisório. Outrossim, o relatório médico e exames de ID’s 24811500 e 24811501 demonstram que a agravante ISAMAR está, de fato, acometida por grave problema de saúde (AVCI), apresentando sequelas de caráter permanente, restando comprovado, também, sua contribuição mensal ao Plano de Saúde “GEAP saúde”, no valor mensal de R$ 1.507,10 mais participação (ID 24811503). Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência dos recorrentes. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora